Tribunal: TJBA
Processo: 0154699-58.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0154699-58.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Clipper Servicos Maritimos Ltda Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. APLICAÇÃO DO TEMA 566 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município Exequente em face de decisão monocrática que, em conformidade com tese firmada em recurso repetitivo, negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que extinguiu a Execução Fiscal, com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário. II. Questão em discussão As questões submetidas a julgamento consistem em: a. analisar a configuração da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal, à luz da sistemática estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS (Tema 566); b. aferir o correto marco inicial para a contagem do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do subsequente prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o artigo 40 da Lei nº 6.830/80; c. examinar a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ na hipótese de paralisação processual decorrente da inércia do credor em localizar o devedor ou bens penhoráveis após a ciência da frustração das diligências iniciais. III. Razões de decidir O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo executivo, previsto no art. 40, § 1º, da Lei de Execuções Fiscais, tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo irrelevante a ausência de despacho judicial formal nesse sentido. Findo o prazo de suspensão anual, inicia-se, também de forma automática, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário. A soma desses períodos totaliza um lapso de 6 (seis) anos de inércia processual que, uma vez consumado, autoriza o reconhecimento, inclusive de ofício, da prescrição intercorrente. Consoante tese firmada pelo STJ, o mero peticionamento em juízo requerendo novas diligências, sem que resulte em efetiva constrição patrimonial ou na citação do executado, não possui o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional intercorrente. A Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora na citação é imputável aos mecanismos da justiça, não se aplica aos casos em que a paralisação do feito decorre da inércia da parte exequente, a quem incumbe o ônus de promover as diligências necessárias para a satisfação do seu crédito após tomar conhecimento da não localização do devedor ou de seus bens. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento ao apelo do Município, confirmando a sentença de extinção da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão e o subsequente prazo quinquenal da prescrição intercorrente, previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/80, iniciam-se automaticamente a partir da data em que a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial declaratório, conforme tese vinculante firmada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ). 2. Resta afastada a incidência da Súmula 106 do STJ quando, após a ciência sobre a frustração das diligências iniciais, a parte exequente permanece inerte por mais de seis anos sem promover medida frutífera apta a interromper a prescrição, caracterizando-se a paralisação do feito não por mora judicial, mas pela inércia do credor." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 932, IV, 'b'; Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966): art. 156, V; Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980): art. 40. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.340.553/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Agravo 0113990-20.2001.8.05.0001/50000, Relator Desembargador Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, publicado em 12/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0154699-58.2005.8.05.0001, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravada CLIPPER SERVICOS MARITIMOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07